Tribunal: TJMT
Processo: 1001155-58.2025.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001155-58.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RHYKELME CHAGAS DE SOUZA - CPF: 080.431.121-85 (APELANTE), LUCAS VICENTE MUSA ABED - CPF: 043.522.531-62 (ADVOGADO), WELTON PINTO CARVALHO - CPF: 091.948.347-09 (APELANTE), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), RHYKELME CHAGAS DE SOUZA - CPF: 080.431.121-85 (APELADO), LUCAS VICENTE MUSA ABED - CPF: 043.522.531-62 (ADVOGADO), WELTON PINTO CARVALHO - CPF: 091.948.347-09 (APELADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAVID XAVIER COSTA - CPF: 115.967.696-88 (TERCEIRO INTERESSADO), FELLIPE GABRIEL DE LIMA SILVA - CPF: 112.609.484-63 (TERCEIRO INTERESSADO), TIFFANY CHAGAS DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA PRIMEIRA APELANTE E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO SEGUNDO APELANTE.

E M E N T A

Ementa
: Direito penal e processual penal. Apelações criminais. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prova insuficiente do animus associativo. Condenação por tráfico mantida. Dosimetria. Quantidade e natureza do entorpecente. Fração de aumento. Tráfico privilegiado. Inaplicabilidade.
Recurso do ministério público e da segunda apelante desprovidos. Apelo do primeiro apelante parcialmente provido, com readequação da pena de ofício.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença que absolveu os acusados do crime de associação para o tráfico de drogas e os condenou por tráfico de drogas aplicando ao primeiro apelante 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa e à segunda, 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa, em regime inicial fechado.

O Ministério Público busca a condenação dos apelados por associação para o tráfico de drogas.

A Defesa do primeiro apelante pugna pela absolvição ou redução da pena.

A Defesa da segunda apelante visa reconhecimento do tráfico privilegiado, com a redução da pena.

II. Questões em discussão

1) Existência de provas do envolvimento dos apelados por associação para o tráfico de drogas; 2) insuficiência de provas para a condenação por tráfico de drogas do primeiro apelante; 3) proporcionalidade do aumento na primeira fase pela natureza e quantidade de entorpecente apreendido; 4) aplicação da minorante do tráfico privilegiado para a segunda apelante.

III. Razões de decidir

1. A condenação por associação para o tráfico de drogas exige prova segura de vínculo estável e permanente entre dois ou mais agentes para a prática da traficância, com demonstração de liame subjetivo, conjugação de vontades, divisão de funções e duração mínima do vínculo, de modo que mensagens extraídas de aparelhos celulares e relatórios de análise, embora revelem atuação criminosa dos apelados, não comprovam o “animus associativo” duradouro entre ambos, impondo a manutenção da absolvição pelo princípio “in dubio pro reo”.

2. O conjunto probatório [que inclui o flagrante, o forte odor da droga, a ausência do aplicativo de corrida e as provas digitais (áudios e conversas) que comprovam o conhecimento e a reiteração da conduta], comprovam a adesão consciente à empreitada criminosa pelo primeiro apelante.

3. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, contudo o acréscimo deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. A causa especial de diminuição do tráfico privilegiado não se aplica ao agente que se dedica de forma habitual à atividade criminosa e integra organização criminosa.

IV. Dispositivo e teses

Recurso do Ministério Público desprovido.

Recurso do primeiro apelante parcialmente provido, para readequar sua pena para 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Recurso da segunda apelante desprovido, com readequação da pena, de ofício, para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Teses de julgamento:

1. A condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas exige prova inequívoca de animus associativo estável e permanente entre dois ou mais agentes, não bastando o concurso eventual de pessoas para a prática do tráfico.

2. As provas colhidas nos autos [flagrante, depoimentos policiais e laudos periciais] confirmam a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas por parte de ambos os réus.

3. A quantidade e natureza da droga apreendida autorizam a majoração da pena-base, desde que respeitado o princípio da proporcionalidade.

4. A dedicação habitual à atividade criminosa e vínculos com organização criminosa impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 33, 44, I, 59, 61, I, 69, 107; CPP, arts. 155, 386, VII, 387, § 1º, 577, 593, I; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, III; Lei nº 9.296/1996, art. 5º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 35 e 42.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, HC nº 851.147/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.03.2024; STF, HC nº 124.164, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 11.11.2014; TJMT, Enunciado Criminal nº 5, Primeira Câmara Criminal, j. 08.02.2016; TJMT, AP nº 0011162-58.2011.8.11.0055, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 10.09.2013; STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.03.2019; STJ, AgRg no HC nº 595.178/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.10.2021; TJMT, AP NU nº 0006720-75.2018.8.11.0064, Primeira Câmara Criminal, j. 08.06.2020; STJ, REsp nº 2.164.466, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.12.2024; TJMT, Ap nº 107868/2016, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 22.11.2016; STJ, AgRg no HC nº 1.023.496/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado), Quinta Turma, j. 10.09.2025; STJ, HC nº 883.119/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 29.10.2024; STJ, AgRg no AgRg no HC nº 613.653/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 30.09.2022; STF, HC nº 216.697/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 01.08.2022; TJMT, Ap nº 53441/2016, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 01.07.2016; STJ, AgRg no HC nº 907.613/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.05.2024.

Doutrina relevante citada:
NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, v. I, 8. ed., Rio de Janeiro: GEN/Forense, 2014, p. 379.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001155-58.2025.8.11.0003 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RHYKELME CHAGAS DE SOUZA (nome social: TIFFANY CHAGAS

DE SOUZA

WELTON PINTO CARVALHO

APELADOS(S): RHYKELME CHAGAS DE SOUZA (nome social: TIFFANY CHAGAS

DE SOUZA

WELTON PINTO CARVALHO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, WELTON PINTO CARVALHO e RHYKELME CHAGAS DE SOUZA (nome social: TIFFANY CHAGAS DE SOUZA) e contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe 1001155-58.2025.8.11.0003), que absolveu os acusados da associação para o tráfico de drogas - art. 35 da Lei nº 11.343/06 - e os condenou por tráfico de drogas, aplicando ao primeiro a pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa e à segunda 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 289374244).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS sustenta que existem provas de que WELTON PINTO CARVALHO e TIFFANY CHAGAS DE SOUZA praticaram o crime de associação para o tráfico de drogas.

Pede o provimento para que sejam condenados por associação para o tráfico de drogas (ID 309615022).

WELTON PINTO CARVALHO afirma que: 1) as provas seriam insuficientes para comprovar o tráfico de drogas; 2) a elevação da pena-base pela quantidade de entorpecente seria desproporcional.

Requer o provimento para que seja absolvido do tráfico de drogas. Subsidiariamente, reduzida a pena (ID 309615028).

TIFFANY CHAGAS DE SOUZA assevera que preencheria os requisitos legais para reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

Requer o provimento para que seja reduzida sua pena (ID 309615021).

TIFFANY CHAGAS DE SOUZA, WELTON PINTO CARVALHO e a 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugnam pelo desprovimento dos apelos opostos (ID 309615023; ID 309615025; ID 309615030; ID 313489855).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso ministerial e de TIFFANY CHAGAS DE SOUZA e pelo parcial provimento do apelo de WELTON PINTO CARVALHO, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DOS APELANTES PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART.33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/06): APELO DO RÉU WELTON PINTO: (1) PEDIDO ABSOLSOLUTÓRIO ABSOLVIÇÃO FUNDADA NO ART.386, INCISO II, DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS DA IMPLICAÇÃO DO APELANTE, DEMONSTRANDO SEU TOTAL CONHECIMENTO DA INFRAÇÃO. (2) PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA REALIZADO PELO APELANTE WELTON PINTO – PARCIAL POSSIBILIDADE – EXCESSO DE RIGOR PUNITIVO. APELO DA RÉ TIFFANY CHAGAS DE SOUZA: (1) PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTO NO §4º, DO ART.33 DA LAD – IMPOSSIBILIDADE – PROVA IDÔNEA DE QUE A RÉ FAZ DO CRIME MEIO DE VIDA E INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO: (1) PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS APELADOS PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ESTABILIDADE. PELO IMPROVIMENTO DOS APELOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DE TIFFANY CHAGAS, E PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DE WELTON PINTO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 320427366)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Consta do incluso inquérito policial que no dia 27/12/2024, por volta das 02h00min, na BR 364, KM 211, neste município e Comarca, os denunciados RHYKELME CHAGAS DE SOUZA (Nome Social TIFFANY CHAGAS DE SOUZA) e WELTON PINTO CARVALHO foram presos em flagrante delito por transportarem, volumes, com massa bruta total de 43,22 kg (quarenta e três quilos e vinte e dois gramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, ID 181110539.

Segundo apurado nos autos, outrossim, os denunciados RHYKELME CHAGAS DE SOUZA (Nome Social TIFFANY CHAGAS DE SOUZA) e WELTON PINTO CARVALHO se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática de tráfico de drogas nesta urbe. [...]

Ao abrirem a mala, os policiais localizaram os referidos volumes de maconha (40 kg) e da droga conhecida por skunk ou supermaconha (3,2 kg). Apreendeu-se, outrossim, a quantia de R$ 100,00 (cem reais), em dinheiro, e os 03 (três) aparelhos celulares (Termos de apreensão, IDs 181110514 e 181110513). [...]

Adequando-se a conduta de RHYKELME CHAGAS DE SOUZA (Nome Social TIFFANY CHAGAS DE SOUZA) ao disposto no art. 33, caput, e art. 35 caput, ambos da Lei nº 11.343/06, c/c art. 69, do Código Penal, e a conduta de WELTON PINTO CARVALHO ao disposto no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, c/c art. 61, I, e art. 69, ambos do Código Penal, [...].”
(Fábio Paulo da Costa Latorraca, promotor de Justiça – ID 309614874)

O Juízo singular absolveu TIFFANY CHAGAS DE SOUZA e WELTON PINTO CARVALHO de associação para o tráfico de drogas, os condenou por tráfico de drogas e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A MATERIALIDADE do delito de tráfico de drogas está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 181110509), termo de exibição e apreensão (ID 181110513), laudo pericial referente à perícia do entorpecente apreendido (ID 181110539), relatório de análise decorrente da quebra de sigilo de dados do aparelho celular apreendido (ID 192320216) e pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual.

A AUTORIA relacionada ao delito de tráfico de drogas em questão, de igual modo, resta evidenciada in casu, visto que os elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial e judicial são suficientes a comprovar, sem dúvidas, que os denunciados, de fato, foram os autores do crime apurado. [...]

No presente caso, os policiais rodoviários federais David Xavier Costa e Fellipe Gabriel Lima Silva foram uníssonos ao relatar que, durante fiscalização de rotina na unidade operacional da PRF em Rondonópolis/MT, abordaram um veículo GM/Onix de cor branca, conduzido por Welton Pinto Carvalho, tendo como passageira Rhykelme Chagas de Souza, identificada pelo nome social Tiffany. Segundo os depoimentos, ao solicitarem a abertura do porta-malas para conferência dos equipamentos obrigatórios, perceberam forte odor de substância entorpecente.

Descrevem que, no interior do compartimento foi localizada uma mala, cuja propriedade foi assumida espontaneamente por Tiffany, a qual afirmou, de imediato, que transportava entorpecente. Posteriormente, confirmou-se tratar de mais de 43 kg de substância entorpecente (maconha e skunk), acondicionada de modo típico à traficância. [...]

Portanto, diante da reincidência específica do réu Welton, e da dedicação criminosa habitual e vínculo com organização criminosa evidenciados em relação à ré Tiffany, não há que se falar na incidência do privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas para qualquer dos acusados.

No que tange à imputação de associação para o tráfico de drogas, por outro lado, não há nos autos elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação dos acusados com base no artigo 35 da Lei n. 11.343/06.

É certo que a configuração do crime de associação para o tráfico exige demonstração clara e objetiva de que duas ou mais pessoas se associaram de forma estável e permanente, com o fim específico de praticar, reiteradamente, o delito de tráfico de entorpecentes. A mera coautoria ou participação eventual em um transporte não é suficiente para caracterizar o tipo penal em questão, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. [...]

À luz dos fatos e fundamentos acima delineados, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR os acusados TIFFANY CHAGAS DE SOUZA (registrada civilmente como Rhykelme Chagas de Souza) e WELTON PINTO CARVALHO, qualificados nos autos, como incursos nas penas do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, bem como ABSOLVÊ-LOS do delito previsto no artigo 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. [...]

DOSIMETRIA DA PENA DA DENUNCIADA TIFFANY CHAGAS DE SOUZA (REGISTRADA CIVILMENTE COMO RHYKELME CHAGAS DE SOUZA) [...]

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Nesse particular, deve ser considerada, evidentemente, a expressiva quantidade de entorpecente apreendido (43,22 kg de maconha), o que enseja aumento considerável da reprimenda base, com supedâneo no art. 42 da Lei n. 11.343/06. [...]

Considerando que há uma circunstância judicial desfavorável à ré, fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes a serem consideradas. Por outro lado, considerando que a denunciada confessou a prática do delito na etapa inquisitiva, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP, e diminuo em 1/6 a pena aplicada, resultando em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas neste caso.

Assim, fixo a pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa. [...]

Não obstante a pena aplicada se situe abaixo do patamar de oito anos de reclusão, mostra-se imperiosa a fixação do regime inicial FECHADO, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal, em razão das circunstâncias concretas e da gravidade concreta do delito praticado.

No caso em análise, a ré foi flagrada transportando expressiva quantidade de entorpecentes, consistente em 43,22 kg de maconha. A dimensão da apreensão, por si só, revela que não se trata de atuação pontual ou de pequeno envolvimento com o tráfico, mas sim de atuação em larga escala, incompatível com a mera condição de "mula" de oportunidade.

Outrossim, o transporte do entorpecente foi realizado entre municípios distintos, com o veículo sendo carregado em Cuiabá/MT e tendo como destino Alto Araguaia/MT, evidenciando logística intermunicipal do tráfico, o que, por sua vez, reforça a estrutura da empreitada criminosa e afasta a tese de transporte isolado ou sem conexão com rede maior, demonstrando planejamento prévio e integração da ré à dinâmica de distribuição regional de entorpecentes. [...]

Assim, diante da gravidade concreta dos fatos, da elevada quantidade de entorpecentes, da logística intermunicipal do tráfico, dos indicativos de vínculo com organização criminosa e da reiteração da conduta delitiva, revela-se adequado e necessário o estabelecimento do regime inicial FECHADO, como forma de resguardar a ordem pública, assegurar a efetividade da reprimenda penal e dar resposta proporcional à gravidade concreta do delito, cuja natureza é, ademais, considerada hedionda, nos termos do artigo 1º, inciso III, da Lei n. 8.072/90.

Pelas mesmas razões que justificam a fixação do regime inicial fechado, mantenho a prisão preventiva da ré Tiffany Chagas de Souza, nos termos do artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal.

[...]

DOSIMETRIA DA PENA DO DENUNCIADO WELTON PINTO CARVALHO [...]

Antecedentes: considerando que a condenação criminal existente será utilizada para reconhecer a reincidência delitiva na segunda fase, deixo de valorar negativamente neste ponto. [...]

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Nesse particular, deve ser considerada, evidentemente, a expressiva quantidade de entorpecente apreendido (43,22 kg de maconha), o que enseja aumento considerável da reprimenda base, com supedâneo no art. 42 da Lei n. 11.343/06. [...]

Considerando que há uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Na segunda fase, tendo em vista que o réu registra uma condenação criminal definitiva (ID 192339899), reconheço a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do CP e aumento em 1/6 a pena aplicada, resultando em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa. Por outro lado, não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas neste caso.

Assim, fixo a pena em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa. [...]

O regime inicial para o cumprimento da pena será o FECHADO, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

No que se refere ao disposto no art. 387, § 1º, do CPP, verifico que ainda estão presentes os fundamentos para a manutenção da prisão cautelar, pois seria um verdadeiro despropósito o réu responder a todo o processo preso e, depois de condenado pelo delito de tráfico de drogas, ser colocado em liberdade.

O contexto geral do crime praticado aliado ao fato de que o réu registra uma condenação criminal pela prática de crime doloso, permite concluir que sua colocação em liberdade ensejará risco à ordem pública, pois além da repercussão social de crimes dessa natureza, existe uma necessidade premente de se coibir novas práticas por parte do réu.

Observo, assim, que permanecem intactas as razões que ensejaram a prisão preventiva do acusado, notadamente em face de sua reincidência pela prática de crime doloso, de modo que se justifica a manutenção da custódia cautelar decretada.

Desse modo, NÃO CONCEDO ao réu o direito de recorrer em liberdade e, via de consequência, mantenho a sua custódia cautelar. [...].”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito – ID 309614987)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo Boletim de Ocorrência nº 3263979241227020043 (ID 309614583), Termo de Exibição e Apreensão nº 2024.16.604881 (ID 309614587), Laudo Pericial do entorpecente apreendido nº 511.3.10.9151.2024.220158-A02 (ID 309614859), Laudo Pericial do dispositivo de telefonia móvel nº 214.2.16.9067.2025.007707-A01 (ID 309614955), Relatório de Análise nº 68/2025 – NI/DERF/ROO (ID 309614964), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de David Xavier Costa, policial rodoviário federal (ID 309614585), Fellipe Gabriel de Lima Silvas, policial rodoviário federal (ID 309614586), RHYKELME CHAGAS DE SOUZA – nome social TIFFANY CHAGAS DE SOUZA, apelante (ID 309614590), WELTON PINTO CARVALHO, apelante (ID 309614594),

Em Juízo, colheram-se as declarações de David Xavier Costa, Fellipe Gabriel de Lima Silva e Jânio Correia dos Santos, bem como interrogatório de RHYKELME CHAGAS DE SOUZA [nome social TIFFANY CHAGAS DE SOUZA] e WELTON PINTO CARVALHO (Relatório de Mídias – ID 309614980).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- David Xavier Costa [Policial Rodoviário Federal] asseverou, perante o Juízo singular, que a abordagem do veículo Ônix conduzido por WELTON PINTO CARVALHO ocorreu em fiscalização de rotina na BR-364, por volta das 2h do dia 27.12.2024; Ao abrirem o porta-malas, foi sentido um odor muito forte de maconha e TIFFANY CHAGAS DE SOUZA admitiu estar transportando entorpecentes [aproximadamente 40 kg de maconha e 3,2 kg de Skunk] de Cuiabá para Alto Araguaia, sendo que receberia R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais); o motorista informou que receberia R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) pela viagem, tendo recebido R$ 800,00 (oitocentos reais) via Pix de uma terceira pessoa; ressaltou que o condutor não estava utilizando qualquer aplicativo durante o transporte e que foi colaborativo [não apresentou nervosismo e mostrou o pagamento de livre e espontânea vontade]; na percepção da equipe policial, não houve vínculo de WELTON PINTO CARVALHO com o entorpecente, por isso TIFFANY CHAGAS DE SOUZA foi encaminhada como autora do tráfico e o primeiro como testemunha, dirigindo o próprio veículo até a delegacia;

- Fellipe Gabriel Lima Silva [Policial Rodoviário Federal] confirmou, em Juízo, a abordagem de rotina e que, ao abrir o porta-malas, foi encontrada uma mala que exalava forte odor de maconha, sendo que TIFFANY CHAGAS DE SOUZA admitiu estar transportando entorpecente [cerca 40 kg de maconha e 3,2 kg de Skunk] e que receberia R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para levar a droga de Cuiabá a Alto Araguaia; WELTON PINTO CARVALHO afirmou que receberia R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) pela corrida, tendo recebido R$ 800 (oitocentos reais) de adiantamento de terceiros, embora não estivesse rodando com o aplicativo ligado naquele momento. Por fim, ratificou que TIFFANY CHAGAS DE SOUZA foi presa como autora do tráfico e WELTON PINTO CARVALHO foi encaminhado como testemunha, dirigindo o próprio veículo até a delegacia;

- Jânio Correia dos Santos (testemunha de Defesa) afirmou perante o Juízo singular que trabalha como motorista de aplicativo desde 2020, utilizando a plataforma IAMOB, conhecida na cidade, sendo que WELTON PINTO CARVALHO é o administrador/gerenciador desse aplicativo e que é comum passageiros solicitarem transporte para outras cidades por meio da plataforma.

- RHYKELME CHAGAS DE SOUZA [nome social TIFFANY CHAGAS DE SOUZA], ao ser interrogada em Juízo optou por permanecer em silêncio em relação aos fatos narrados na denúncia. No entanto, na Delegacia de Polícia, admitiu a propriedade do entorpecente, alegando que teria sido aliciada por um cliente durante um programa em Mineiros/GO, que “aceitou e iria ganhar 1.500,00 pelo transporte da encomenda”, sendo que não foi a responsável por chamar o UBER [WELTON PINTO CARVALHO] o qual sabia o endereço onde pegou a mala com a droga; ressaltou “conhecer WELTON PINTO CARVALHO apenas de vista, da época que morou em Alto Araguaia; QUE, questionada qual o envolvimento do WELTON, quanto iria receber, respondeu ‘não sei’”;

- WELTON PINTO CARVALHO (apelante), em seu interrogatório, confirmou que é empresário e proprietário de uma plataforma de aplicativo de transporte similar à Uber. Narrou que, na noite de 26 para 27.12.2024, recebeu uma corrida solicitada por meio da Central da sua empresa para buscar TIFFANY CHAGAS DE SOUZA em Cuiabá e levá-la para Alto Araguaia. Informou que solicitou 30% do valor antecipado, recebendo um comprovante Pix de R$ 800,00 (oitocentos reais) em nome de terceiros. Afirmou que colocou uma mala da passageira no porta-malas e ela levou duas bolsas de mão no colo. Foi abordado pela PRF na BR-364 por volta das 2h. Durante a abordagem, foi colaborativo, mostrou o comprovante de pagamento e a corrida aberta no aplicativo, e a polícia tirou foto da corrida. Asseverou que os policiais disseram que não havia nada que comprovasse seu envolvimento com a droga e que seria levado à delegacia na condição de testemunha. Confrontado com um áudio recuperado pela Polícia Civil, datado de 30.11.2024, em que supostamente dizia “fala a verdade então que meu marido está carregando droga para fora da cidade”, negou veementemente lembrar disso, declarando ser homem da igreja e jamais transportaria entorpecentes.

Passam-se às análises dos recursos.

Vejamos.

Do recurso do Ministério Público:

As mensagens extraídas do aparelho celular de TIFFANY CHAGAS DE SOUZA [Laudo Pericial nº 214.2.16.9067.2025.007707-A01 e Relatório de Análise nº 68/2025 – NI/DERF/ROO] indicam negociações sobre o transporte da droga, mas não revelam, de forma inequívoca, o ânimo associativo, não constituindo fundamento suficiente para a condenação da associação ao tráfico de drogas, visto que “
é necessário que o animus associativo seja efetivamente provado [...] se assim não fosse, estaria evidenciado mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico de drogas
” (STJ, HC nº

851.147/RS, Relator: Min. Rogério Schietti- 12.3.2024).

Como bem analisado pela Procuradoria-Geral de Justiça Criminal, embora haja fortes suspeitas de vínculo de TIFFANY CHAGAS DE SOUZA e WELTON PINTO CARVALHO com organização criminosa, “
não está comprovada a existência da 'societas sceleris', isto é, o ânimo entre os réus
” e “
havendo dúvida com relação a essa prática delitiva, aplicável o princípio jurídico in dubio pro reo
”. (ID 320427366)

Frise-se que a venda de drogas em conjunto não revela, por si só, o vínculo associativo, mas “
concurso de agentes
” (STF, HC nº 124.164 - Relator: Min. Teori Zavaski - 11.11.2014).

Atente-se que para o reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) o cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) a comprovação do liame subjetivo para fins da traficância; 3) a conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância
” (TJMT, Enunciado Criminal 5).

A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime (TJMT, AP 0011162-58.2011.8.11.0055).

Nessa linha, anota-se aresto deste e. Tribunal:

“
O delito de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 do referido diploma legal, de modo que não havendo provas do animus associativo, de caráter estável e duradouro, procedem os pleitos absolutórios dos segundos, terceiro e quarto apelantes quanto ao referido delito.
” (TJMT, NU 1002278-87.2022.8.11.0006 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 30.11.2023)

Assim sendo, preserva-se a absolvição de TIFFANY CHAGAS DE SOUZA e WELTON PINTO CARVALHO da associação para o tráfico (Lei nº 11.343/2006, art. 35) por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Do recurso de WELTON PINTO CARVALHO:

Os policiais rodoviários federais [David Xavier Costa, Fellipe Gabriel de Lima Silva], que efetuaram a prisão em flagrante, foram uníssonos ao relatar que, durante fiscalização de rotina, abordaram um veículo conduzido por WELTON PINTO CARVALHO, tendo como passageira TIFFANY CHAGAS DE SOUZA, e ao solicitarem a abertura do porta-malas para conferência dos equipamentos obrigatórios, perceberam forte odor de substância entorpecente, sendo localizada uma mala com cerca de 40 kg (quarenta quilos) de maconha e 3 kg (três quilos) de “Skunk”.

Segundo os agentes de segurança pública, o odor da droga era perceptível antes mesmo da abertura do porta-malas, sendo ilógico que o motorista, que permaneceu durante todo o trajeto no interior do automóvel, não tenha percebido o cheiro característico da substância, a reforçar o conhecimento sobre o ilícito.

Além disso, WELTON PINTO CARVALHO afirmou que receberia R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) pela corrida, tendo recebido R$ 800,00 (oitocentos reais) a título de adiantamento por meio de transferência efetuada por terceiros, cujos dados não foram fornecidos. A despeito do apelante alegar que estava utilizando aplicativo na corrida, os policiais o abordaram foram unânimes ao afirmar no momento da abordagem, ele não estava rodando com qualquer aplicativo ligado.

A análise dos dados extraídos do aparelho celular de WELTON PINTO CARVALHO revelou elementos consistentes que reforçam sua ligação direta com o tráfico de drogas, pois, apesar de diversas mensagens terem sido apagadas, foi possível recuperar áudios em que ele próprio admite transportar entorpecentes entre cidade. Um desses áudios, datado de 30.11.2024, indica reiteração na prática do transporte de drogas ao proferir a seguinte frase:

Frise-se que, no celular de TIFFANY CHAGAS DE SOUZA, foram localizadas conversas em que o nome do apelante aparece associado diretamente à empreitada criminosa, com orientações recebidas de terceiro, identificado como “Barbaridade”, para que ambos se deslocassem até Cuiabá com o objetivo de buscar entorpecentes,
in verbis
:

Posteriormente, o transporte do entorpecente que resultou no flagrante desta ação penal em 27.12.2024, às 2h, foi combinado conforme se infere da seguinte conversa:

E mais. No momento da abordagem, WELTON PINTO CARVALHO não utilizava aplicativo de transporte, tampouco demonstrou vínculo com qualquer plataforma regular de viagens intermunicipais ou apresentou os dados de quem estaria pagando pela viagem.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“[...] No que se refere ao condutor do veículo, sua participação no transporte da droga e presença no local, em contexto de flagrante, evidenciam adesão consciente à conduta delitiva (art. 29 do CP). A alegação de desconhecimento do conteúdo transportado carece de prova mínima, e a omissão quanto à identificação da suposta terceira pessoa enfraquece a tese defensiva. Conforme o art. 156 do CPP, cabia ao réu comprovar sua versão, ônus do qual não se desincumbiu, comprometendo a credibilidade da versão defensiva. [...]”.
(AP 1027793-68.2024.8.11.0002 – Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza – Segunda Câmara Criminal - DJE 19/09/2025)

Diante do conjunto probatório [que inclui o flagrante, o forte odor da droga, a ausência do aplicativo de corrida e as provas digitais (áudios e conversas) que comprovam o conhecimento e a reiteração da conduta], não há como acolher o pleito absolutório, pois devidamente comprovada a participação de WELTON PINTO CARVALHO no crime de tráfico de drogas.

Passa-se à revisão da sua pena.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, ao considerar desfavorável as circunstâncias do crime, consubstanciada na quantidade da droga apreendida [“
deve ser considerada, evidentemente, a expressiva quantidade de entorpecente apreendido (43,22 kg de maconha)
”].

A quantidade de entorpecente – 40kg de maconha e 3kg de skunk – autoriza, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; AgRg no HC 595.178/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 4.10.2021; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020).

A propósito, destaca-se lição do i. Prof. Guilherme de Souza Nucci:

“A Lei de Drogas baseia-se, principalmente, na punição de crimes de perigo abstrato, o que justifica destacar, como elementos preponderantes na individualização da pena, dentre outros, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. É natural supor que, quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública. Ademais, quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização. Esses fatores, portanto, podem e devem ser levados em conta pelo magistrado”.
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8ª Ed., 2014, p. 379)

Todavia, o aumento em 3 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa não se apresenta razoável, ao sopesar que o c. STJ majorou na fração de 1/6 (um sexto) para o caso de apreensão de aproximadamente 45kg (quarenta e cinco quilos) de maconha (REsp n. 2.164.466, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 24/01/2025).

Aplica-se aresto deste e. Tribunal:

“Diante da considerável quantidade e qualidade de droga apreendida, a elevação da pena-base deve ser medida imperativa, nos moldes do art. 42 da lei 11.343/06 devendo, assim, prevalecer sobre as circunstâncias do art. 59 do CP. Contudo, verificada a exacerbação do aumento fixado na sentença, deve ser reduzida a pena-base em patamar razoável e justo para reprovação da conduta.”
(Ap 107868/2016 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 22.11.2016)

Por efeito, a pena-base deve ser redimensionada para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

O Juízo singular reconheceu a agravante da reincidência [AP 0079807-42.2015.8.19.0001, condenado a 3 (três) meses por lesão corporal, transitada em julgado em 11.1.2019], majorando a sanção em 1/6 (um sexto), a resultar na pena intermediária de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição a serem aplicadas, totalizando a pena definitiva em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, “a” e “b”, e § 3º), sem substituição por restritivas de direitos.

Do recurso de TIFFANY CHAGAS DE SOUZA:

A impugnação recursal limita-se à dosimetria.

Examinemos.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, ao considerar desfavorável as circunstâncias do crime, consubstanciada na quantidade da droga apreendida.

A quantidade de entorpecente – 40kg de maconha e 3kg de skunk – autoriza, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal. No entanto, o aumento da pena-base em 3 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa afigura-se desproporcional, sendo suficiente a majoração de 1/6 (um sexto) - (STJ, REsp n. 2.164.466).

Assim, a pena-base deve ser redimensionada para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

O Juízo singular reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) reduzindo a sanção em 1/6 (um sexto), resultando, assim, a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena.

Em relação ao tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), o Juízo singular não aplicou o benefício ao considerar que TIFFANY CHAGAS DE SOUZA vinha se dedicando a atividade criminosa, com base nos seguintes fundamentos:

“[...] embora tecnicamente primária, os elementos constantes do relatório de análise do conteúdo extraído de seu aparelho celular (ID 192320216) evidenciam, de forma contundente, a sua dedicação habitual à atividade criminosa e possível vínculo com organização criminosa.

Nesse contexto, foram identificadas diversas mensagens trocadas com indivíduos ligados à facção criminosa Comando Vermelho, especialmente com os interlocutores identificados como “Barbaridade” e “Sanguinária”, nas quais há instruções sobre logística de transporte de entorpecentes, menção a diversas viagens anteriores com o mesmo propósito e, inclusive, o reconhecimento, pela própria ré, de que estava cansada de fazer “essas viagens”, em alusão ao transporte reiterado de drogas.

A análise revela também que a residência da acusada era utilizada como “guarda-roupa” da organização, termo empregado para designar os locais onde se armazenam expressivas quantidades de entorpecentes, o que demonstra posição de confiança e inserção estável no núcleo logístico da ORCRIM, afastando por completo a hipótese de atuação eventual ou isolada.

O Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado o entendimento legal, reconhecendo que a dedicação à atividade criminosa, quando demonstrada pelas circunstâncias do caso concreto, impede a aplicação do benefício previsto no referido dispositivo. [...].”
(ID 309614987)

No caso, as provas extraídas do aparelho celular de TIFFANY CHAGAS DE SOUZA [Laudo Pericial do dispositivo de telefonia móvel nº 214.2.16.9067.2025.007707-A01 e Relatório de Análise nº 68/2025 – NI/DERF/ROO] revelam:

1.

Vínculo com facção criminosa: nas conversas interceptadas, trata indivíduos identificados como “Barbaridade” e “Vascaíno” pelos termos “padrinho” e “patrão”, evidenciando vínculo hierárquico e integração ao “Comando Vermelho”.

2.

Reiteração: e em diálogo com a interlocutora identificada como “Sanguinária”, afirma estar “cansada de fazer essas viagens”, o que revela seu envolvimento habitual, reiterado com o tráfico de drogas.

3.

Profissionalismo: envia vídeos com conteúdo de armas e munições que transportava, evidenciando familiaridade com a prática, a indicar que aquela era sua “segunda viagem” no transporte de armamento ilícito.

Esses elementos demonstram que TIFFANY CHAGAS DE SOUZA não é traficante eventual, mas vinculada a grupo organizado, com dedicação habitual à atividade ilícita (STJ, AgRg no HC n. 1.023.496/SP, Relator: Min. Carlos Cini Marchionatti [Desembargador Convocado TJRS], Quinta Turma, 8.9.2025; HC n. 883.119/MG, Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 29.10.2024; AgRg no AgRg no HC n. 613.653/MS, Rel.: Min. João Otávio de Noronha, 30.9.2022), de modo que o benefício do tráfico privilegiado se afigura inaplicável.

O c. STF assentou que o tráfico privilegiado deve ser reconhecido “
quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial
” (HC nº 216697/RS – Relator: Min. Nunes Marques - 1º.8.2022), o que não se verifica no caso.

Colaciona-se julgado desta e. Câmara:

“O fato de a ré integrar organização criminosa, ainda que na condição de contratada para transportar o entorpecente, somados à significativa quantidade de droga apreendida, a forma como estava acondicionada e o transporte [...] são situações que indicam estar o agente envolvido com a traficância de larga escala, a impossibilitar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. Não há bis in idem quando o magistrado fixa a pena-base acima do mínimo legal em razão da quantidade da droga apreendida e afasta o redutor do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, em razão da dedicação do agente à atividade criminosa.”
(Ap 53441/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 1º.7.2016)

Dessa forma, TIFFANY CHAGAS DE SOUZA não faz jus à minorante do tráfico privilegiado.

Por efeito, totalizou-se a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b”, e § 3º), sem substituição por restritivas de direitos, “
nos termos do que preconiza o art. 44, I, do CP
” (STJ, AgRg no HC nº 907.613/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 20.5.2024).

Com essas considerações, recursos:

1)

do Ministério Público e de RHYKELME CHAGAS DE SOUZA (nome social TIFFANY CHAGAS DE SOUZA)
conhecidos
e
DESPROVIDOS
;

2)

do apelante WELTON PINTO CARVALHO
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do tráfico de drogas a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado;

3)

READEQUÁ-SE
, de ofício, a pena de TIFFANY CHAGAS DE SOUZA a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para readequação dos cálculos das penas dos apelantes WELTON PINTO CARVALHO [SEEU 2000568-30.2025.8.11.0064] e RHYKELME CHAGAS DE SOUZA – nome social TIFFANY CHAGAS DE SOUZA – [SEEU 2000589-06.2025.8.11.0064].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025